Tribunal: TJDFT
Processo: 0746078-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746078-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOUZA &amp; MOREIRA PRO ROCK LTDA - ME, SM PRO ROCK ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Vistos, etc. A parte agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. Com base no dever de cooperação, de consulta e de esclarecimento, determinei, por meio do despacho de ID 20762387, que a parte recorrente comprovasse robustamente que faz jus ao beneplácito postulado, ou, alternativamente, comprovasse o recolhimento do preparo recursal. Como a parte não comprovou o recolhimento do devido preparo no ato de interposição do recurso à baila, incide no caso vertente a normatividade contida no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC. Contudo, o referido despacho fez menção a outros dispositivos legais, gerando, com isso, certa dubiedade, que pode ter conduzido à parte agravante a recolher o preparo na forma simples, quando, na verdade, o deveria ter realizado em dobro, de acordo com o previsto no citado dispositivo legal. Diante disso e por dever de correção, chamo o feito à ordem, determinando a INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DOBRADA (CPC, art. 1.007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sua inércia implicar na deserção recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator